Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM DESPACHADA. EXTRAVIO DE DINHEIRO. ÔNUS DA PROVA.

1. A ação decorre de relação de consumo, uma vez que a ré/apelada se enquadra na condição de fornecedora de produtos e serviços, dos quais a parte autora/apelante se utilizou como destinatária final (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

2. O transporte aéreo possui natureza de serviço público, de modo que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado que se dedicam comercialmente à sua prestação é objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; e art. 734 do Código Civil).

3. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil, inclusive a do fornecedor, são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.

4. Quando não há redistribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

5. Não provada a existência do ato ilícito e do dano, o pedido de indenização por danos materiais e morais deve ser rejeitado.

6. O passageiro, ao despachar importância em dinheiro em sua bagagem, em desacordo com a regulamentação da ANAC, com o contrato de transporte aéreo e com o bom senso, assume integralmente o risco pela ocorrência de eventuais danos, de modo a eximir a responsabilidade da companhia aérea do dever de indenizar

7. Apelação desprovida.